Tribunal: TJSP
Processo: 1005704-28.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Improcedência – Insurgência da autora.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora ao segurado – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Improcedência – Insurgência da autora.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora ao segurado – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos – Descarga elétrica – Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária – Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar excesso de voltagem – Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço – Excludente da responsabilidade civil não demonstrado – Direito de regresso reconhecido – Reforma da sentença de improcedência para procedência – RECURSO PROVIDO.